Tribunal: TJDFT
Processo: 0700942-77.2018.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700942-77.2018.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTA, RAUL ZELAYA - PRESIDENTE DA OSOEC APELADO: ALOISIO ALVES DE LIMA JUNIOR, TAIBNIS DE SOUZA VIEIRA, MARIA DA SOLIDADE FERREIRA LIBERATO MORAES, GILBERTO DA SILVA MENDONCA, ROSANGELA MENEZES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Consta que no despacho de ID 7504972 foi oportunizado aos apelantes o recolhimento em dobro do preparo, tendo em vista a ausência de pagamento na ocasião da interposição do recurso. Os apelantes opuseram embargos de declaração, os quais não foram conhecidos (ID 7650865). Ato contínuo, interpuseram agravo interno, e, posteriormente, declaratórios, ambos desprovidos (IDs 11822980 e 15451191), e o Colegiado fixou multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Dessa forma, intimem-se os recorrentes para pagamento das custas em dobro, bem como a penalidade arbitrada. Brasília, 12 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador